Tribunal: TJSP
Processo: 1023905-68.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – Sentença de improcedência – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Seguradora que não se desincumbiu do ônus probatório, porquanto não demonstrou o efetivo nexo de causalidade entre os danos aos equipamentos eletrônicos dos segurados e a falha na prestação de serviços (art. 373, I, NCPC) – Documentos unilateralmente produzidos, que não tem o efeito de

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – Sentença de improcedência – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Seguradora que não se desincumbiu do ônus probatório, porquanto não demonstrou o efetivo nexo de causalidade entre os danos aos equipamentos eletrônicos dos segurados e a falha na prestação de serviços (art. 373, I, NCPC) – Documentos unilateralmente produzidos, que não tem o efeito de comprovar o nexo causal – Perícia realizada nos autos, ademais, afastando categoricamente o nexo de causalidade – Sentença mantida – Sucumbência recursal – Art. 85, § 11, do CPC – RECURSO DESPROVIDO.